Tribunal: STF
Processo: RE 1420385
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: Direito  Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. Hipótese em que se mostra incabível a fixação ou majoração de honorários advocatícios. 



    1. Embargos de declaração opostos com o intuito de afastar a majoração da verba honorária determinada no acórdão embargado.



    2.  Na origem, a parte ora embargante impetrou mandado de segurança contra ato administrativo.



    3. Considerando que o presente recurso extraordinário teve origem em um mandado de segurança, resta inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Embargos de declaração acolhidos, tão somente para afastar a majoração da verba honorária, mantidos os demais termos do acórdão embargado.